Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-35.2022.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000364-35.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO MANUEL COIMBRA BENTO - CPF: 738.610.731-53 (RECORRENTE), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 946.980.151-20 (RECORRIDO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), RR OLIVEIRA VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.545.345/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DECADÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO AO CONSUMIDOR. DIREITO INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nas relações de consumo, se houver vício do produto ou falha na prestação do serviço, que os tornem impróprios ou lhes diminua o valor, o consumidor tem o prazo de 30 ou 90 dias (art. 26, I e II, do CDC) para escolher entre
a substituição
do produto, abatimento proporcional do preço, reexecução do serviço, ou resolução do contrato (art. 18, § 1º, e art. 20 e seus incisos, do CDC), sob pena de extinção do direito pela decadência. Todavia, quando há danos ao consumidor, causados por
fato do produto ou do serviço
(art. 27 do CDC), o direito de pleitear as consequentes indenizações deve ser exercido no prazo prescricional de cinco anos (STJ
AgInt
no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017,
DJe
01/06/2017). Quanto ao pleito indenizatório por danos materiais e morais, aplica-se o prazo prescricional da ação indenizatória e não o prazo decadencial.

2.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000364-35.2022.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
ARMANDO MANUEL COIMBRA BENTO

Recorridos
:
ROGERIO RODRIGUES OLIVEIRA e RR OLIVEIRA VEICULOS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ARMANDO MANUEL COIMBRA BENTO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ROGERIO RODRIGUES OLIVEIRA / RR OLIVEIRA VEICULOS LTDA.
Noticiou
que: a)
procurou
a
empresa
Star
Car

Multimarcas
e
foi

atendido

pelo

Requerido
Rogério, o qual se
passou

por

proprietário
do
estabelecimento
; b)
adquiriu
um
veículo
FIAT Palio Week Flex,
ano
2005,
pelo
valor de R$24.000,00; c) logo
após
a
compra
o
veículo

apresentou

defeitos
e
ao

procurar
a
parte

requerida
,
descobriu
que
foi

vítima
de
inúmeras

condutas

maliciosas
da
parte

reclamada
de
enriquecimento

ilícito
; d)
descobriu
que
o
Rogério
não
é o
proprietário
e
nem

funcionário
da
empresa
Star
Car
, mas da
empresa
RR Oliveira
Veículos

Ltda
; e
e
)
este
se
negou

em

efetuar
o
reparo
do
veículo
e
já

aplicou
este
golpe
em

inúmeras

outras

pessoas
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que: a)
há
decadência por envolver vício de fácil constatação; e b) a compra de veículo usado demanda cautela por parte do consumidor. Julgou improcedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
inexistência
da
decadência
; b)
inexiste

abatimento
de
preço
,
sendo

falso
o
recibo
de
dois
mil
juntado

nos
autos; c)
não

busca

sanar

vício

oculto
, mas o
ressarcimento
de
despesas
e
indenização

por

danos

morais
; d)
houve

cerceamento
de
defesa
, visto que
lhe

foi

negado
o
direito
de
produzir

prova
oral; d)
o reclamado
utilizou
de
conduta

estelionatária
, com o
objetivo
de
enriquecimento

ilícito
com a
venda
de
veículo

sabidamente

sem

condições
de
uso
; e) o
dano
moral é
evidente

em

razão
dos
inúmeros

prejuízos
e
aborrecimentos

suportados
; f)
houve

comprovação
de
dano
material
também
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Decadência
com
dano
.

A
decadência
é
a

extinção do direito pela inércia de seu titular.

Nas
relações
de
consumo
, se
houver

vício
do
produto

ou

falha

na

prestação
do
serviço
, que
os

tornem

impróprios

ou

lhes

diminua
o valor, o
consumidor

tem
o
direito
de
escolher
entre as
alternativas
de
substituição
do
produto
,
abatimento

proporcional
do
preço
,
reexecução
do
serviço
,
ou

resolução
do
contrato
, com a
restituição
do
preço
(art. 18, § 1º, e art. 20 e
seus

incisos
, do CDC).

Esse
direito
de
escolha

deve
ser
exercido

dentro
do
prazo

decadencial
de 30
ou
90
dias
(art. 26, I e II, do CDC).

Todavia
,
quando

há

danos

ao

consumidor
,
causados

por

fato
do
produto

ou
do
serviço
(art. 27 do CDC), o direito de pleitear a indenizaç
ão
deve ser exercido no prazo prescricional de cinco anos.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos
termos
do
entendimento

jurisprudencial

desta
Corte Superior, o
prazo

decadencial
de 90 (
noventa
)
dias
, a que
alude
o art. 26, II, do CDC,
não
se
aplica
à
pretensão

em

caso
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais

decorrentes
de
fato
do
produto
,
devendo
ser
observado
o
prazo

quinquenal

previsto
no art. 27 do CDC.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
REsp
995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/05/2017,
DJe
01/06/2017)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
além do vício do veículo que autoriza o abatimento do preço
,
houve

suspeita
de
dano
,
situação

em
que
não
se
aplica
o
prazo

decadencial
, mas de
prescrição
.
Decadência afastada.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida
s
pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o
entendimento

adotado

p
elas
Turma
s

Recursa
is
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA. Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamada

alega
que
foi

vítima
de
inúmeras

condutas

maliciosas
da
parte

reclamada
,
com o
nítido

intuito
de
lhe

ocasionar

prejuízo
,
diante
da
falsidade

ideológica
,
bem

como

requere
u
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

Nota-se que
é
relevante e necessário para o julgamento elucidar se efetivamente houve falsidade ideológica da parte reclamada com o objetivo malicioso de proporcionar dano
à
parte reclamante.

Nessa situação,
está
nitidamente caracterizado o cerceamento de defesa, gerando a nulidade da sentença.

Assim, acolho a preliminar de nulidade de sentença
para que
seja

possibilitado
as partes
produzirem

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
cassar
a
sentença

objurgada
,
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa
,

e

determinar
o retorno dos autos à origem para
regular processamento do feito, com

designação de audiência de instrução e
julgamento
e demais atos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024